Tribunal: TJSP
Processo: 2191571-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Único sócio de empresa limitada não se confunde com empresa individual. Preenchimento dos pressupostos a ensejar prosseguimento do incidente. Empresa inapta, ou seja, não apresentada escrituração, não encontrada no endereço do contrato e com tentativas frustradas

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Único sócio de empresa limitada não se confunde com empresa individual. Preenchimento dos pressupostos a ensejar prosseguimento do incidente. Empresa inapta, ou seja, não apresentada escrituração, não encontrada no endereço do contrato e com tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Cabimento de prosseguimento da desconsideração para citação da pessoa física. Art. 134, CPC. Recurso parcialmente provido.
Há documento que demonstra não se tratar de empresa individual, pois o enquadramento está como empresa limitada, ainda que seja unipessoal, não cabendo a responsabilização direta do sócio. Nestes moldes, diante da regra do art. 134 do CPC, entende-se cabível o processamento do incidente, pois a empresa consta como inapta, ou seja, irregular em relação à escrituração, não localizada no endereço do contrato e sem bens penhoráveis encontrados, prosseguindo-se nos termos do art. 135 do CPC.